Tribunal: TJES
Processo: 5033902-16.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Compromisso; Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033902-16.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIANO FREIRES RAMOS e outros
RECORRIDO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5033902-16.2022.8.08.0024

EMBARGANTE:
SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

EMBARGADO:
JULIANO FREIRES RAMOS, JULIA FREIRES RAMOS

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1) INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO. CADASTRAMENTO DO ADVOGADO NO SISTEMA PJE. LEI Nº 11.419/2006. NECESSIDADE DE CADASTRAMENTO. RESPONSABILIDADE DOS ADVOGADOS. INTIMAÇÃO OCORRIDA EM NOME DAQUELES QUE SE ENCONTRAVAM CADASTRADOS.
NEMO POTEST

VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM.
PRELIMINAR REJEITADA. 2) MÉRITO.
REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE POR MEIO DOS ACLARATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS LEGAIS. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. MULTA APLICADA.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (ID 7780382) que, à unanimidade de votos, conheceu e deu parcial provimento ao recurso do autor, nos termos do voto do Relator.

A requerida opôs embargos (ID 7866166) alegando que o Acórdão padece de vício, quais sejam: i) nulidade da intimação efetuada em nome de advogado diverso do indicado na contestação; ii) omissão em relação às provas dos autos.

Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim, conheço do presente recurso.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes) [omissão, contradição e erro material], sendo cabíveis quando,
“
Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil.
”
, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Quanto à questão de ordem suscitada, sobre a nulidade das intimações compreendo que não subsistem.

Tratando-se o processo de origem de autos eletrônicos, deve-se atentar para o que dispõe a Lei 11.419/2006 sobre o cadastramento e intimação dos advogados das partes:

"Art. 2º O envio de petições, de recursos e a prática de atos processuais em geral por meio eletrônico serão admitidos mediante uso de assinatura eletrônica, na forma do art. 1º desta Lei, sendo obrigatório o credenciamento prévio no Poder Judiciário, conforme disciplinado pelos órgãos respectivos.

§ 1º O credenciamento no Poder Judiciário será realizado mediante procedimento no qual esteja assegurada a adequada identificação presencial do interessado.

§ 2º Ao credenciado será atribuído registro e meio de acesso ao sistema, de modo a preservar o sigilo, a identificação e a autenticidade de suas comunicações.

§ 3º Os órgãos do Poder Judiciário poderão criar um cadastro único para o credenciamento previsto neste artigo."

[...]

Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.".

Diferentemente do que acontece nos processos físicos, cabe ao advogado fazer sua habilitação no processo eletrônico.

Quando a parte peticiona requerendo que as publicações ocorram em nome de advogado específico, cabe ao referido requerente, por seus procuradores, efetivar o cadastro pertinente, como se permite e exige o sistema do PJe.

No PJe, a ferramenta possibilita que o advogado encaminhe petição solicitando a habilitação nos autos de determinado processo, a fim de figurar como patrono de uma das partes.

Para fazer essa solicitação o advogado deve acessar a Aba Processo>Outras ações>Solicitar Habilitação, inserir o número do processo, pesquisar e clicar no ícone .

Concluída a solicitação de
habilitação
nos autos, o peticionamento e consulta do processo estarão disponíveis para o
advogado
, ou seja, a
habilitação
é automática.

Portanto, somente depois de tal
habilitação
, o causídico cadastrado receberá as comunicações processuais de interesse de seu patrocinado. E conforme se infere da própria narrativa do agravante, não houve a adoção desse procedimento de cadastramento, que é de responsabilidade do próprio
advogado
.

Na peça contestatória (ID 5038088) subscrita pela Dr. Raphael Wilson Loureiro Stein e Paula Hamed da Costa foi formulado requerimento pela referida advogada nos seguintes termos:

“Inicialmente, requer que as intimações e demais atos de estilo não pessoais, sejam feitas exclusivamente, sob pena de nulidade, em nome do advogado Raphael Wilson Loureiro Stein, OAB/ES 19.470, detentor do correio eletrônico raphaelloureirostein@gmail.com, inclusive para efeito do § 4º, do Provimento nº 63/2021 da Corregedoria do TJ/ES, declarando-se não haver telefone móvel a ser declinado para tal finalidade.”

Tal procedimento se aplica para o caso de autos físicos, em que haverá a publicação do ato processual por meio do DJe, diversamente do que ocorre no
PJe
, em que as intimações são feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem.Posto que a peça de defesa foi protocolada pela Dra. Paula Hamed da Costa, como se infere da juntada efetuada no dia 18/11/2022 inconteste que a parte deu causa (art. 276, CPC), neste aspecto, ao direcionamento da intimação para a Dra. Paula que encontra-se também habilitada a atuar no feito, como se extrai da procuração de ID 5038091.

Nesse sentido, confere-se o entendimento consolidado pelo STJ,
in verbis
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA EM NOME DE ADVOGADO NÃO CADASTRADO NO PJE. NECESSIDADE DE CADASTRAMENTO. RESPONSABILIDADE DOS ADVOGADOS. INTIMAÇÃO OCORRIDA EM NOME DAQUELES QUE SE ENCONTRAVAM CADASTRADOS. VALIDADE. NINGUÉM PODE BENEFICIAR-SE POR SUA PRÓPRIA INAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DA EMPRESA PROVIDO, PARA, CONTUDO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (STJ, AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.555.791 - PE (2015/0235822-0) RELATOR : MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 24 de junho de 2019)

Em análise detida dos autos,

não vislumbro, no Acórdão em questão, a existência de quaisquer vícios previstos no supramencionado artigo, como alegado pelo Embargante, uma vez que fora fundamentado de forma clara, coerente e completa, quando da análise do conjunto instrutório, sobre o mérito da causa.

Assim, rejeito a preliminar de nulidade de intimação. Passa-se ao mérito.

Insta salientar que os embargos de declaração não se prestam a análise de provas e revolvimento de matéria fática. A via estreita dos aclaratórios se presta apenas para os vícios elencados no art.1022 do CPC.

Em análise detida dos autos,

não vislumbro, no Acórdão em questão, a existência de quaisquer vícios previstos no supramencionado artigo, como alegado pelo Embargante, uma vez que fora fundamentado de forma clara, coerente e completa, quando da análise do conjunto instrutório, sobre o mérito da causa.

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório; c) sobre questões de

ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer por que mal-redigida, quer por que escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão. (in Curso de direito processual civil. Vol. 3. 12a ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 175-176).

As provas foram devidamente apreciadas ao tempo do julgamento do referido recurso. Não se mostra viável pela via estreita dos aclaratórios a parte requerer a apreciação de provas dos autos.

Some-se a isso o fato de o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso. (STJ, EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE (2017/0313927-3) RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS, 2018).

Com efeito, o que se pretende é a reforma do Acórdão, ou seja, quando o que se almeja, ante o inconformismo da decisão, é a modificação do convencimento desta Turma Recursal.

Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2ª, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, negando-lhes provimento, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos.

CONDENO o embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do embargado, com espeque no art. 1.026, § 2º, do CPC, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do valor respectivo – art. 1.026, § 3ª, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)